Tribunal: TJMT
Processo: 1074740-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DE REPRESETNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES IMPUGNADAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LIMITAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 298049359 – reclamação no 1074740-86.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que indeferiu o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) É suficiente a outorga de procuração ad judicia para que o advogado esteja habilitado a atuar no feito, sendo necessária a menção expressa apenas nos casos que exigem poderes especiais. Ademais, nos termos do art. 76 do CPC, a irregularidade de representação enseja a suspensão do processo e a concessão de prazo para regularização, providência que já foi devidamente cumprida nos autos (id. 298049377). Precedente. (TJMS – 5a CC – RApC no 0803358-42.2020.8.12.0029/Naviraí – rela. Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva – j. 31/5/2023 – DJe. 5/6/2023). 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - a inscrição do Recorrente no concurso ao cargo de Analista de Sistemas (Administrador de Banco de Dados; Infraestrutura; O&M no concurso público da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso); - o Edital vinculado, no 001/2023–SES-MT, de 27/12/2023 (id. 298048877); - a exclusão, expressa, no referido edital: “9.3.1. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, assim como as alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.”; - o “ANEXO 1” (id. 298048877 – p. 33/34 - conteúdo programático), do referido Edital, “Módulo II–Conhecimentos Específicos", item 3, referente ao cargo de Analista de Sistemas (Administrador de Banco de Dados; Infraestrutura; O&M); - recurso administrativo na prova objetiva, em relação às questões no 68, 69 e 74 (normas já revogadas), que tratavam das normas “NBR ISO/IEC 27002:2013”; “NBR ISO/IEC 27005:2011” e “ABNT NBR IEC 27001:2013”, (id. 298048883) e o seu indeferimento (id. 298048885); - a prova impugnada (id. 298048881) e respectivo gabarito (id. 298048879). 3.2) Em regra, é limitada a atuação do Poder Judiciário no mérito administrativo, em relação à metodologia aplicada em concurso público para aferição de conhecimento, reservada a possibilidade, somente em casos de evidente “erro grosseiro” ou ilegalidade/inconstitucionalidade. Precedentes. (STF – TP - RE no 632853 – rel. Min. GILMAR MENDES – j. 23/4/2015 - DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015); (STF – 1a T – MS no 30859/DF – rel. Ministro LUIZ FUX – j. 28/8/2012 - DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012); (STF – 2a T – RE no 1499597/RS – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 30/9/2024 - DJe-s/n DIVULG 16-10-2024 PUBLIC 17-10-2024); (STJ – 2a T - AgInt no RMS n. 73.849/MG – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 11/3/2025 - DJEN 18/3/2025); (STJ – 2a T - REsp: 1697190/PE - 2017/0230929-2 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 15/3/2018 - DJe 21/3/2018 RSTJ vol. 250 p. 316); (TJMT – 1a TR – RI no 1027934-27.2023.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 8/5/2025) e (TJMT – TR – RI no 1016851-98.2017.8.11.0041 – rel. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 17/4/2023 - DJE 19/4/2023). 3.3) “Tema 485/STF: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 3.4) A irregularidade ocorrida quando da resposta ao recurso administrativo, por si só, não é causa de nulidade das questões indicadas, que tratam de matéria constante do conteúdo programático e abarcadas pela metodologia de aferição de conhecimento. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074740-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 812.827.531-34 (RECORRENTE), LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.092.621-49 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025